Tribunal: TJMT
Processo: 1005249-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005249-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WAGNER ANTONIO CAMILO - CPF: 168.620.358-60 (PROCURADOR), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (AGRAVADO), ELYSANGELA SOARES DE CARVALHO LIRA - CPF: 667.122.031-04 (AGRAVADO), JOSE RENALDO DE ALMEIDA ASSUMPCAO - CPF: 745.326.268-20 (AGRAVADO), EDIO GOMES DA SILVA - CPF: 459.467.281-72 (AGRAVADO), NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA - CPF: 078.364.221-00 (AGRAVADO), JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALIENAÇÃO DE BEM PÚBLICO MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRETENSAO DE CONCESSAO DE LIMINAR DE DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E RETORNO DO BEM AO PATRIMONIO PÚBLICO – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR
IN INITIO LITIS
A EXISTENCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 7o, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.

Diante da impossibilidade em se aferir,
in initio litis
, se houve dano ao erário, não há falar no decreto de indisponibilidade de bens, tendo em vista que o ato de alienação mediante dispensa de licitação fora declarado nulo por decisão judicial, com o consequente retorno do bem ao patrimônio público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
1002387-18.2019.8.11.0003
, movida em desfavor de Ananias Martins de Souza Filho e Outros, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos, notadamente, a facilitação ou concorrência para a incorporação ao patrimônio particular de bens do acervo público, em inobservância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, concorrendo para o enriquecimento ilícito de terceiro.

Argumenta que atenta contra os princípios da administração pública, ação que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade.

Afirma que o responsável pelo ato de improbidade administrativa está sujeito ao ressarcimento integral do dano, perda de valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, além de pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano ou três vezes do acréscimo patrimonial.

Argumenta que se encontra demonstrado o dano ao erário, em razão da alienação de área pública, sem licitação e por preço subavaliado.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, deferindo-se o pedido de indisponibilidade de bens no valor de R$607.818,90 (seiscentos e sete mil oitocentos e dezoito reais e noventa centavos). No mérito, requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido, por meio de decisão id. 7490890.

As contrarrazões foram apresentadas por Edio Gomes da Silva, Elysangela Soares de Carvelho Lira e Jose Renaldo de Almeida Assumpcao no id. 18424961, oportunidade em que os Agravados suscitam a prescrição da pretensão punitiva, bem como a decadência do direito por inércia do titular.

Suscitam ainda, o descabimento da utilização da Lei no 8.429/92, a inépcia da inicial, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, bem como de suspensão do feito, até o julgamento do Tema 576 pelo Supremo Tribunal Federal.

No mérito, defendem a regularidade do ato administrativo, não restando demonstrado que houve caracterização de simulação do negócio, razão pela qual, não há se falar no decreto de indisponibilidade de bens.

Forte em tais razoes, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Nercy Pereira de Padua Ferreira, Ananias Martins de Souza Filho e José Ferreira de Moura deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id. 44559461.

O parecer ministerial (id. 48380470) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ao fundamento de que, Ananias Martins de Souza Filho, Prefeito Municipal de Rondonópolis, promoveu a alienação, mediante dispensa de licitação, de uma área pública à Sra. Nercy Pereira de Padua Ferreira, representada pelo Sr. José Ferreira de Moura, suposto verdadeiro beneficiário da transação.

Narra na exordial que, a dação em pagamento do imóvel público foi declarada nula nos autos da Ação Civil Pública no 15010-44.2013.8.11.0003 – código 735430.

Afirma ainda, que o laudo de avaliação, elaborado por Elysangela Soares de Carvalho Lira, José Renaldo de Almeida Assuncao e Edio Gomes da Silva, apresentou valor inferior ao de mercado, ocasionando prejuízo ao erário na ordem de seiscentos mil reais.

Com base nestes fundamentos, o
Parquet
requereu o decreto de indisponibilidade de bens, para fins de viabilização do pagamento de multa civil, na ordem de seiscentos mil reais.

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu o pedido formulado pelo representante do Ministério Público.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, as preliminares suscitadas pelos Agravados, bem como o pedido de sobrestamento do feito, tratam-se de questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, de modo que a apreciação da matéria diretamente pelo Juízo
ad quem
implicaria em supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado.

Destarte, o presente recurso se restringe em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, quanto ao indeferimento do pedido do decreto de indisponibilidade de bens.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.”

Como se sabe, a indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens, a ser analisado em cada caso em concreto, deve vir acompanhado da plausibilidade do direito, necessária a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados indícios suficientes da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade, bem como eventual prejuízo causado ao erário; o que não restou evidenciado na espécie.

No caso em análise, não obstante a existência de indícios de alienação de bem público mediante dispensa de licitação, mostra-se temerária a determinação do decreto de indisponibilidade de bens, tão somente em razão de eventual divergência do valor apontado no laudo de avaliação e o suposto valor de mercado, especialmente diante do fato que o ato administrativo de dação em pagamento fora tornado nulo e o bem retornou ao patrimônio público.

Destarte, até que seja apurado se existe prejuízo a ser ressarcido ao erário, causados pelo ato de tentativa de alienação de bem público, mediante dispensa de licitação, por valor inferior ao de mercado, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, não onerando de forma excessiva e desnecessária, àquele a quem é imputada a prática de ato ímprobo.

De mesmo modo, evidente que, eventual bloqueio de numerário, na ordem de seiscentos mil reais, implicaria em óbices à subsistência dos Agravados.

A corroborar o acima exposto, colaciono a jurisprudência:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- MUNICÍPIO DE ILHACOMPRIDA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE - CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO – FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – FUMUS BONI JURIS CARACTERIZADO – PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADOPELO STJ - TEMA No 701 -
INDISPONIBILIDADE DE BENS- ADMISSIBILIDADE- MONTANTE BLOQUEADO DEVE LIMITAR-SE AO VALOR DOSUPOSTO DANO - EXCLUSÃO DO VALOR DA MULTA CIVIL
- PRECEDENTES DESTA 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR OBJETO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, AI 2249504-93.2019.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, DJ 16/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
. MEDIDA ACAUTELATÓRIA QUE NÃO DISPENSA A PRESENÇA SIMULTÂNEA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. MEDIDA EXTREMA E SOBRE A QUAL EXIGE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO PARA SEU DEFERIMENTO. 1.
A
indisponibilidade

de
bens
tem como escopo viabilizar o futuro ressarcimento dos danos causados ao
erário
público em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa. Assim, o deferimento da medida não dispensa a existência de
prejuízo
econômico efetivo aos cofres públicos, o que, nesta estreita seara cognitiva, ainda é prematuro afirmar
(...). AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081748832, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 26-09-2019)

Feitas estas considerações, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair estritamente sobre o valor do dano causado ao erário, que no caso, face a impossibilidade de mensurá-lo, deve, no presente momento, ser indeferido, até que outros elementos de prova sejam coligidos ao feito, durante instrução probatória.

Destarte, não vislumbro,
in initio litis
, a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, a compreender possível multa, a ser eventualmente aplicada ao final do processo.

Admitir o decreto de indisponibilidade de bens nesta quadra processual, sem que seja possível aferir se houve de fato prejuízo ao erário, implica em verdadeira antecipação de efeitos de futura condenação que poderá porventura não se concretizar.

Por fim, cumpre esclarecer que, apurado o efetivo prejuízo ao erário, imputado aos demandados, nada obsta seja procedida nova análise acerca da indisponibilidade de bens pelo Juízo de 1o Grau.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto do eminente relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021